Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Insuficiência de provas.
Se as provas deixam dúvidas se o réu era proprietário da arma de fogo apreendida ou tinha conhecimento de que essa estava no interior do veículo que conduzia, especialmente porque outra pessoa confessou que era proprietário da arma e a colocou dentro do veículo sem que o réu soubesse, é de se manter a absolvição. Apelação não provida.